Tribunal: TJPA
Processo: 0800289-83.2022.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800289-83.2022.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: JULIO PEREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. CARGO COMISSIONADO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança proposta por Júlio Pereira Filho em face do Município de Jacundá, requerendo o pagamento de férias integrais e proporcionais, além do 13º salário, referentes ao período de 02/07/2018 a 20/11/2020, em que exerceu cargo comissionado na Secretaria Municipal de Administração. O Município, em sua contestação, alegou quitação do 13º salário e ausência de pagamento das férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há inépcia da petição inicial pela ausência de contracheques completos; e (ii) se o Município comprovou a quitação integral das verbas rescisórias pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inépcia da petição inicial foi rejeitada, pois a ausência de documentos pode ser sanada ao longo do processo, conforme o art. 320 do CPC, sem comprometer a validade da ação.
4. O ônus da prova quanto à quitação das verbas rescisórias recai sobre o réu, conforme o art. 373, II, do CPC, não tendo o Município comprovado o pagamento das férias.
5. Aplicação correta de correção monetária e juros de mora, nos termos do IPCA-E, conforme orientação do STF no RE 870.947/SE.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"O ente público é responsável pelo pagamento das férias e 13º salário de servidor comissionado quando não comprovada a quitação das verbas rescisórias."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo Município de Jacundá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por Júlio Pereira Filho, que condenou o apelante ao pagamento de verbas rescisórias relativas a férias integrais e proporcionais, além de 13º salário, correspondentes ao período trabalhado entre 02/07/2018 e 20/11/2020.

Na origem, trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por Júlio Pereira Filho em face do Município de Jacundá, pleiteando o pagamento de férias e 13º salário não quitados. Alega o autor que exerceu cargo comissionado na Secretaria Municipal de Administração no período mencionado e não recebeu as verbas rescisórias devidas.

O Município de Jacundá, em contestação, sustentou que o autor já havia recebido o 13º salário e anexou documentos comprovando os pagamentos. Contudo, admitiu que não foram pagas as férias pleiteadas.

A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos do autor, condenando o Município ao pagamento de férias não usufruídas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, além de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros de mora.

Em suas razões recursais (ID 19976031), o Município de Jacundá sustentou, preliminarmente, a
inépcia da petição inicial
, alegando a ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação, como os contracheques completos. No mérito, argumentou que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à inexistência de pagamento das verbas reclamadas.

Ao final, o Município requereu a
reforma total da sentença
, com a improcedência dos pedidos autorais.

Em
contrarrazões
(ID 19976037), o apelado Júlio Pereira Filho defendeu a manutenção da sentença, sustentando que os documentos apresentados pelo Município não comprovam o pagamento das férias pleiteadas, sendo este o verdadeiro responsável pela apresentação de tais provas, em virtude da inversão do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º do CPC.

O Ministério Público não apresentou parecer por não se tratar de direito público primário.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, passo análise do mérito.

A presente apelação cível, interposta pelo Município de Jacundá, visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que o condenou ao pagamento de verbas rescisórias devidas ao recorrido, Júlio Pereira Filho, referentes a férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como ao 13º salário, relativas ao período compreendido entre 02/07/2018 e 20/11/2020, em que exerceu cargo comissionado na Secretaria Municipal de Administração.

A questão fundamental a ser analisada envolve a alegação de inépcia da petição inicial e a suposta comprovação, pelo Município, de quitação das verbas pleiteadas.

I. Da Preliminar de Inépcia da Petição Inicial

O recorrente, em suas razões recursais (ID 19976031), alega, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que o autor não teria juntado documentos indispensáveis à ação, como os contracheques completos. No entanto, tal argumento não merece acolhida.

Nos termos do art. 330, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), a petição inicial só será considerada inepta quando, dentre outros motivos, faltar pedido ou causa de pedir, ou quando os pedidos forem incompatíveis entre si. No caso dos autos, a petição inicial preenche todos os requisitos previstos no art. 319 do CPC, expondo de forma clara os fatos que embasam a pretensão do autor e especificando as verbas reclamadas.

Ainda que o Município sustente a falta de contracheques completos, tal questão diz respeito ao mérito da demanda, não configurando um defeito processual que enseje a inépcia da inicial. É sabido que a ausência de documentos poderá ser sanada no curso do processo, conforme preceitua o art. 320 do CPC, sem que isso comprometa a validade da petição inicial. Assim, rejeita-se a preliminar de inépcia.

II. Do Mérito

Passando à análise do mérito, verifica-se que o autor, Júlio Pereira Filho, ingressou com a presente ação de cobrança pleiteando o pagamento de férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como 13º salário, referentes ao período trabalhado entre 02/07/2018 e 20/11/2020, quando ocupou cargo comissionado na administração pública municipal.

O Município de Jacundá, em sua contestação (ID 19976029), afirmou ter quitado o 13º salário, anexando documentos que supostamente comprovariam o pagamento. No entanto, o recorrente admitiu que não efetuou o pagamento das férias pleiteadas, limitando-se a argumentar que caberia ao autor a prova de que as demais verbas não foram quitadas.

Inicialmente, importa destacar que, como todo trabalhador, o servidor comissionado, quando é exonerado, deve receber as seguintes verbas: 13º ou 13º proporcional, férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3, nos moldes dos incisos VIII e XVII do art. 7º, CF e do art. 39, caput, CF, além das legislações municipais.

Assim, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessário a condenação ao pagamento dos valores cobrados, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo antes e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Portanto,
o servidor público comissionado tem direito ao pagamento do 13º ou 13º proporcional e férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3 não usufruídas antes do encerramento do vínculo com a Administração, haja vista o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa
.

Destaco, ainda, a tese de repercussão geral da Corte Suprema (Tema 30), que reconhece o direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

"I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Acompanhando o entendimento, destaco precedente deste Tribunal de Justiça que, em situação similar, já decidiu que "'As férias não gozadas, integrais ou proporcionais, incorporam-se ao patrimônio jurídico dos servidores públicos ( CF, art. 39, § 3º) e são devidas inclusive a servidores comissionados. Na indenização de férias não gozadas em virtude da exoneração ou aposentadoria do servidor deve ser incluída a importância referente ao adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal" (RE nº 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19/10/2004)' "(TJSC, Apelação Cível n. 2014.023367-1, de Videira, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 20-10-2015)."

Nesse sentido, corroborando com o alegado, seque entendimento desta Egrégia Corte de Justiça de que é devido o pagamento de férias proporcionais, acrescida de 1/3 constitucional, e ao 13º salário proporcional em caso se servidor comissionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13° SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II- O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo a quo, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento da quantia de R$ 2.304,10 (dois mil, trezentos e quatro reais e dez centavos), correspondente à soma do 13° proporcional e férias proporcionais. (...)V- De acordo com o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador comissionado receber os valores referentes ao 13° salário proporcional, férias proporcionais e saldo salário, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. VI- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; VII-sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores. VIII ? À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(2019.01570172-08, 202.958, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-25)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO SUMÁRIO. SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13° SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I ? Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público comissionado, que laborou durante o período de 05/01/2009 a 11/12/2012, sendo que algumas verbas rescisórias restaram pendentes, tais como décimo terceiro salário proporcional, férias proporcionais e o saldo de salário dos onze dias trabalhados no mês de dezembro de 2012. II- No caso em exame, não há dúvidas quanto ao vínculo do apelado com o Município de Marituba, eis que consta nos autos fichas financeiras individuais que constatam o vínculo comissionado do servidor e sua data de admissão em 05/01/2009.III- Aos administradores públicos não foi conferida liberdade para contratação dos servidores, tendo a Carta Magna elevado a princípio o dever de realização de concurso público para provimento dos cargos públicos efetivos e empregos públicos. A regra da realização do concurso público foi excetuada apenas para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, conforme preceitua o art. 37, II da CF. IV- De acordo com o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador comissionado receber os valores referentes ao 13° salário proporcional, férias proporcionais e saldo salário, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. V- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; VI-sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores.VII

À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0006726-61.2013.8.14.0133 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2019)

II.1. Da distribuição do ônus da prova

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, "o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". Assim, cabia ao Município demonstrar, de maneira inequívoca, o pagamento das verbas rescisórias reclamadas. Contudo, os documentos juntados pelo recorrente (ID 19976029) não são suficientes para comprovar a integralidade dos pagamentos.

Ademais, a própria admissão do não pagamento das férias demonstra que a sentença de primeiro grau foi acertada ao condenar o recorrente ao pagamento das referidas verbas. Conforme estabelece o art. 464 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o pagamento dos salários e das verbas devidas deve ser realizado contra recibo assinado pelo empregado, o que não ocorreu de maneira integral no presente caso.

II.2. Da inversão do ônus da prova

O recorrido, em suas contrarrazões (ID 19976037), sustenta corretamente a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 373, § 1º, do CPC, que faculta ao juiz redistribuir o ônus da prova quando esta estiver em posse exclusiva de uma das partes. No caso, a documentação pertinente ao pagamento das verbas rescisórias está sob o controle do Município, sendo este o responsável por apresentar provas robustas de que efetuou todos os pagamentos devidos.

II.3. Da correção monetária e dos juros de mora

A sentença de primeiro grau corretamente aplicou o índice de correção monetária IPCA-E, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de repercussão geral, e os juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Este critério é adequado, já que as condenações impostas à Fazenda Pública devem seguir o referido parâmetro.

III. Da majoração dos honorários recursais

Considerando que o recurso interposto pelo Município de Jacundá não obteve êxito e, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários recursais é cabível sempre que a parte vencida interpõe recurso e este não é acolhido, sendo devida a elevação dos honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora.

Assim, levando em consideração o trabalho adicional realizado pelo advogado do recorrido em sede recursal e a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, respeitados os limites legais e a razoabilidade, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento à apelação interposta pelo Município de Jacundá
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024